Tribunal: STF
Processo: Rcl 72143
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS Nº 14.230, DE 2021, E Nº 8.429, DE 1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO PELO QUAL SE VIOLA O ART. 37, INC. II, DA CRFB. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO, PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, DO INC. V NO ART. 11 DA LEI Nº 8.429, DE 1992. DISCUSSÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Peter Berkely Bardram Walker, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no agravo interno na decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto no Agravo em Recurso Especial nº 800.313/SP, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor do reclamante e de outros, que exerceram a Presidência da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. (Sanasa), pela contratação de empregados públicos sem concurso público, incorrendo no art. 11, caput e inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992.



    3. Noticia que foi condenado na redação original do art. 11, caput e inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa, por fatos que ocorreram ainda na década de 1990, sendo que a 8ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recuso do ora reclamante para afastar a sanção de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, mantendo a sanção de multa.



    4. Informa que foi interposto o Agravo em Recurso Especial nº 800.313/SP, ao qual foi negado provimento, ensejando a interposição de recuso extraordinário por violação ao art. 37, § 4º, da Constituição da República. A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o entendimento firmado no Tema RG nº 181. Essa decisão foi mantida em agravo interno, ato ora reclamado. 



    5. Afirma que, no recurso extraordinário, defendia a impossibilidade de condenação por dolo genérico, sendo que, após a interposição do recurso foi publicada a Lei nº 14.230, de 25/10/2021, pela qual se revogou o inc. I do art. 11 da LIA, bem como a condenação com base no dolo genérico. Posteriormente, houve o julgamento do Tema RG nº 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu a impossibilidade de manutenção das condenações por ato de improbidade administrativa culposa, desde que não tivesse ocorrido o trânsito em julgado da condenação. 



    6. Afirma que requereu ao STJ que se manifestasse sobre a adequação da condenação aos novos parâmetros da Lei de Improbidade, mas a Vice-Presidência do Tribunal Superior entendeu pela negativa de seguimento com base na aplicação do Tema RG nº 181, apontando a não incidência do Tema RG nº 1.199 por ter se dado a condenação com base no dolo.



    7. Argumenta que “o STF tem ampliado a aplicação do Tema 1199 também aos casos de abolição dos tipos presentes no art. 11 da LIA, reconhecendo a impossibilidade de manutenção da condenação, em razão da sua abolição” (e-doc. 1, p. 4). Cita o julgamento proferido por esta Corte na Rcl nº 64.629/MT e no ARE nº 803.568-AgR-Seg Edv/SP.



    8. Sustenta que “não houve a continuidade típico-normativa do revogado art. 11, I, e, ainda, considerando a abolitio criminis também do tipo autônomo previsto no caput do mesmo art. 11, o Reclamante demonstrou ao Superior Tribunal de Justiça que, à luz de precedentes desta Corte Suprema que estenderam o quanto decidido no Tema 1199/STF a respeito da imediata aplicação da Lei 14.230/2021, se impõe a extinção da ação, considerando a abolição do tipo e a impossibilidade de subsistência de sua condenação apenas pelo caput, isto é, pela presença autônoma de ofensa aos princípios por alegado dolo genérico” (e-doc. 1, p. 8).



    9. Conclui que a decisão do STJ é teratológica, pois o STF vem reconhecendo a extensão do entendimento firmado no Tema RG nº 1.199 para os casos de condenações com fundamento no art. 11, caput e inc. I, na redação revogada. 



    10. Por fim, aponta a impossibilidade de enquadramento da conduta no novo tipo previsto no inc. V do art. 11 da nova redação da lei de improbidade, pois “o acórdão do TJSP, que condenou o Reclamante pelo suposto ato de improbidade, reconhece expressamente que não foi demonstrado 'que as condutas questionadas nos autos tinham o propósito de obter vantagem indevida ou beneficiar diretamente terceiros, ao que se soma o fato das ilegais contratações não haverem repercutido negativamente no patrimônio da empresa municipal'. Ou seja, faltaria a elementar do tipo inseto no inciso V do art. 11 da LIA, pois exige a demonstração de que o ato teria como finalidade a 'obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros'” (e-doc. 1, p. 28). 



    11. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do processo na origem, tendo em vista que o advento do trânsito em julgado da condenação poderá ocasionar danos irreparáveis. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para que seja julgada improcedente a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do reclamante, ou a remessa dos autos originários à 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça para que realize juízo de conformação com o Tema RG nº 1.199.



    12. Em 30/09/2024, proferi despacho instrutório determinando a requisição de informações à autoridade reclamada, bem como a citação do beneficiário para, querendo, apresentar contestação (e-doc. 33).



    13. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação na qual alega a ausência de estrita aderência ao Tema RG nº 1.199, que tratou da revogação dos tipos culposos, apontando que não houve a revogação, pois a conduta passou a ser prevista no inc. V do art. 11 da nova lei na qual se prevê como ato de improbidade, o qual viola os princípios da Administração Pública, a conduta de “frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros“ (e-doc. 43, p. 8).



    14. A Vice-Presidência do STJ prestou informações narrando que, em 23/06/2017, o Ministro Benedito Gonçalves não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da deficiência da impugnação recursal, decisão que foi tornada sem efeito em 12/12/2017. 



    15. Sobreveio decisão na qual, em 09/12/2020, conheceu-se parcialmente do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O agravo interno, interposto contra a referida decisão, foi desprovido pela Primeira Turma do STJ em sessão realizada em 24/05/2021, seguindo-se a oposição de embargos de divergência, os quais foram liminarmente indeferidos em 18/10/2021, com o agravo desprovido pela Primeira Seção em 31/05/2022. 



    16. Interposto recurso extraordinário, este teve o seguimento negado em razão da incidência do Tema RG nº 181, oportunidade em que foram esclarecidos os impactos, sobre o caso, da decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido no Tema RG nº 1.199, concluindo-se que, como não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo, praticado anteriormente à vigência das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa, é desnecessária a adoção de providência destinada ao reexame do elemento subjetivo da conduta, acrescentando-se, ainda, não ter ocorrido a prescrição. Interposto agravo interno, esse foi desprovido pela Corte Especial na sessão virtual de 07/08/2024 a 13/08/2024. Estão pendentes de julgamento os embargos de declaração (e-doc. 38).



    17. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em razão da ausência de estrita aderência ao precedente, pois a condenação se deu por conduta dolosa e não culposa (e-doc. 46).



    É o relatório. 



    Decido. 



    18. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    19. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    20. No presente caso, consta dos autos que o reclamante, quando no exercício da Presidência da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. (Sanasa), entre 02/01/1993 a 02/04/1996, teve contra si ajuizada, em 29/08/1997, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ação de improbidade administrativa consistente na contratação, durante a sua gestão e a de outros Presidentes da Empresa Pública, também processados, de 792 (setecentos e noventa e dois) funcionários, sem concurso, conduta que violaria os arts. 10, caput e inc. XI, e 11, caput, inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa, em sua redação original (e-doc. 6, p. 4).



    21. Em 21/07/2010, o reclamante foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa, capitulado no art. 11, caput e inc. I, da Lei nº 8.492, de 1990, por violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República, às seguintes sanções, fundamentadas no inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; ii) multa no valor de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração recebida como Presidente da Sanasa; e iii) proibição de contratar com o erário por 3 (três) anos (e-doc. 17, p. 86-97). 



    22. Em 13/11/2013, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo reclamante para afastar as sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o Poder Público (e-doc. 17, p. 372).



    23. Na sequência, o reclamante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inc. III, als. “a” e “c”, da CRFB, alegando, dentre outros, violação ao art. 11, caput e inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, em razão da ausência da constatação de dolo e má-fé (e-doc. 18, p. 35). 



    24. Diante da inadmissibilidade do recuso por necessidade de revolvimento de fatos e provas, incidindo o enunciado nº 7 da Súmula do STJ, foi interposto agravo em recurso especial, o qual foi conhecido para negar provimento ao recurso especial por não ter sido interposto recurso extraordinário, no que se refere à fundamentação constitucional do acórdão do TJSP, incidindo o verbete nº 126 da Súmula do STJ e por incidência do óbice da enunciado nº 7 da Súmula do STJ em relação às demais questões (e-doc. 19, p. 217-226). Interposto agravo regimental, a este foi negado provimento (e-doc. 19, p. 321-334). 



    25. Em 18/06/2021, o reclamante interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. a, da CRFB, por violação ao art. 37, § 4º, da CRFB, “porque o acórdão recorrido promoveu a condenação do ora Recorrente por improbidade administrativa invocando a presença de dolo genérico, sem qualquer identificação de elementos que realmente confirmam a presença do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato como ímprobo” (e-doc. 19, p. 359). 



    26. Em 18/03/2022, o reclamante peticionou, no julgamento dos embargos de divergência interposto pelo litisconsorte Pedro José Santucci, informando as alterações advindas da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, acusando a revogação do inc. I do art. 11, bem como a impossibilidade de enquadramento no inc. V do art. 11, porque “o acórdão do TJSP, soberano na análise das provas, reconheceu que NÃO FOI DEMONSTRADO “que as condutas questionadas nos autos tinham o propósito de obter vantagem indevida ou beneficiar diretamente terceiros, ao que se soma o fato das ilegais contratações não haverem repercutido negativamente no patrimônio da empresa municipal” (e-doc. 20, p. 71). Requereu o julgamento de procedência dos embargos de divergência interpostos pelo litisconsorte, com aplicação imediata da nova lei, afastando a condenação do ora reclamante por ato de improbidade.



    27. Os embargos de divergência não foram conhecidos, sendo que, em relação ao pedido de aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, a Primeira Seção do STJ entendeu que "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (e-doc. 20, p. 90-91).



    28. Em decisão proferida em 21/02/2022, o Vice-Presidente do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência do Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que se discutem os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Entendeu que a superveniência da Lei n. 14.230, de 2021, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.199, não tem o condão de modificar o resultado da ação de improbidade, pois o STF analisou a extinção do tipo culposo e o reclamante foi condenado por tipo doloso (e-doc. 20, p. 122). 



    29. Em sessão virtual realizada entre 07/08/2024 a 13/08/2024, a Corte Especial do STJ manteve a negativa de seguimento (e-doc. 20, p. 184). Esse é o ato reclamado.



    30. Tendo em vista que o STJ informou que pendiam de julgamento os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior, constata-se que foi dado provimento aos embargos, determinando-se à Vice-Presidência que proferisse novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se o teor do acórdão proferido em 22/11/2024: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário. 



    1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A parte embargante alega omissão no acórdão que ensejaria a alteração das conclusões adotadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 



    3.2. Na hipótese, constata-se a ocorrência de omissão sobre ponto alegado pelo embargante.



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de tornar sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e os acórdãos que lhe foram posteriores, com determinação de retorno dos autos à Vice-Presidência para a realização de novo juízo de admissibilidade da insurgência.”



    (ED-AgR-RE-AgR-AResp nº 800.313/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial do STJ, p. 22/11/2024, grifos acrescentados).



    31. Entenderam os Ministros integrantes da Corte Especial do STJ que houve omissão quanto ao sentido e ao alcance do precedente firmado no julgamento do ARE nº 803.568/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, defendendo, em síntese, que é incabível a manutenção da condenação por ato de improbidade com fundamento na antiga redação do art. 11 da LIA. 



    32. Em 22/01/2025, o Vice-Presidente do STJ proferiu despacho em que concluiu que, a princípio, houve a condenação por tipo revogado, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos à Primeira Turma do STJ para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, pelo qual se determina que o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Eis o trecho do despacho:



    “No caso em apreço, ao menos à primeira vista, houve condenação por ato de improbidade não mais tipificado na Lei n. 8.429/1992. 



    Desse modo, observadas as providências definidas pela Suprema Corte no Tema n. 1.199 e nos julgados acima mencionados, devem os autos ser remetidos ao órgão de origem. 



    3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação. 



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025. 



    MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 



    Vice-Presidente.”



    33. Em 12/02/2025, os autos foram remetidos ao Ministro Benedito Gonçalves, Relator do Resp nº 800.313/SP.



    34. Tendo em vista que um dos pedidos da reclamação consiste na determinação de envio à Primeira Turma do STJ, a fim de que realizasse juízo de conformação com o Tema RG nº 1.199 (e-doc. 1, p. 40), e que o ato reclamado foi substituído por despacho determinando o retorno à Primeira Turma para analisar justamente tal conformidade, entendo que não permanece mais o interesse processual no julgamento da presente reclamação. 



    35. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos acrescidos).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito. 



    2. Reclamação julgada prejudicada.” 



    (Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos acrescidos).



    36. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator